Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703539-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SOLANGE PEREIRA DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO INTEGRALMENTE À INSTIUIÇÃO BANCÁRIA CONFORME SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS. 1. O pedido de efeito suspensivo ao apelo, que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos vertidos pela autora na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. 2.1. São legitimados para integrar a demanda originada de danos causados por falha de serviço todos aqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O lançamento indevido de valores em conta bancária e cartão de crédito pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliada por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 5. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. 6. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479). 7. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora. 8. O art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso IV, destaca a vedação de o fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade. Assim, o reconhecimento legal da condição de hipervulnerabilidade vem ainda reforçada pela Lei 10.741/03, que no artigo 20 descreve os direitos do idoso, com destaque para os serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 9. Cabível a restituição integral de valores indevidamente lançados em cartão de crédito e debitados da conta bancária do consumidor, acrescidos de juros de mora e correção monetária. 10. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 10.1. Ante as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em especial o sofrimento psicológico experimentado, comprovado por relatórios profissionais, resultando em problemas financeiros pessoais, extensivos aos seus curatelados, aliados à inadequada assistência por parte do banco e à sua avançada idade, tem-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) configura-se quantia apta a compensar a vítima, não se constituindo em causa de enriquecimento ilícito e desestimulando a reiteração da conduta danosa, sem se descurar do princípio da razoabilidade. 11. Apelação do réu parcialmente conhecida e improvida. Apelação autoral conhecida e provida. 12. Sucumbência suportada integralmente pela instituição financeira, segundo aplicação do Verbete n. 326, do c. STJ. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerada a majoração. Aplicação dos ditames do art. 85, §2o e 11, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, suscitando a sua ilegitimidade passiva para responder pelo estelionato, pois as transações bancárias realizadas dependeriam da posse do cartão pessoal e do conhecimento da senha pessoal; b) artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não houve falha de segurança, de sistema ou de funcionário; c) artigo 944 do CC, requerendo que em caso de manutenção da condenação o valor seja reduzido, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 485 do CPC e 944 do CC. A uma, quanto à legitimidade do recorrido, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A duas, no tocante ao valor arbitrado para a condenação, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso em estudo, a Corte estadual, à luz da teoria da asserção, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente e, ao julgar o mérito da causa, reconheceu haver responsabilidade solidária para reparação dos danos alegados pelo autor, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia de consumo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes. 3. Segundo o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte Superior, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços, em caso de defeito ou vício. 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 5. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, considerando que a quantia fixada para a reparação dos danos morais é embasada nas especificidades apresentadas no caso concreto, só é viável o reexame do valor em julgamento de recurso especial quando constatado seu caráter exorbitante ou irrisório, passível de justificar a superação da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 14, § 3o, do CDC, 186 e 927, ambos do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 7 da ementa do julgado, no sentido de que “Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009